Tribunal: STF
Processo: RE 1580951
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de três Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 30, fl. 15):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BANCO CENTRAL. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REGIME JURÍDICO. ENQUADRAMENTO PCS. PORTARIA 235/92., PROGRESSÃO POR REFERÊNCIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA: CENTRUS E PREVI. PRESCRIÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32; Doc. 34; Doc. 38; e Doc. 40), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 46), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Sustenta, ainda, afronta aos arts. 40, § 4°; 195, § 5°; e 202 da CF/1988, defendendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda pois, tratando-se de “entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, complementar do Sistema Oficial de Previdência e Assistência Social, (...) jamais manteve quaisquer relações trabalhistas com os Recorridos” (Doc. 46, fl. 15).



    Ressalta a inaplicabilidade do art. 40, § 4°, da CF/1988 “aos Recorridos que se aposentaram anteriormente a entrada em vigor da Lei 8.112/90, em virtude da relação celetista mantida entre eles e o Banco Central - contratos de trabalho regido pela CLT - que não foi desnaturada” (Doc. 46, fl. 17), bem como aos recorridos que se aposentaram após a entrada em vigor da Lei 8.112/90.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 49), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta violação ao art. 40, §4º, da CF/1988, sustenta a inaplicabilidade da referida norma constitucional aos servidores aposentados pelas regras do regime anterior à Lei 8.112/1990, pois os mesmos tinham seus contratos de trabalho regidos pela CLT.



    Por fim, relativamente ao Recurso Extraordinário interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI (Doc. 55), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se afronta aos os arts. 195, §5°; e 202, caput, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido julgou procedente o pedido de revisão de benefício, sem, todavia, “prever o custeio necessário para fazer frente a tias verbas” (Doc. 55, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade, todos os RE’s foram admitidos na origem (Docs. 73, 74, e 76).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



      Por outro lado, o Juízo de origem reconheceu a legitimidade da FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS ao fundamento de que "conforme indicado nas fls. 1.687/1.688, alguns, dos autores ainda recebem complementação de aposentadoria por uma dessas duas entidades. Isso acabou sendo reconhecido pela CENTRUS na petição das fls. 1.692/1.693, em que a ré afirma que não deve compor o polo passivo, porque suas obrigações surgiram somente após o advento da aposentadoria dos autores. Ocorre que as obrigações em discussão nos autos passaram a ser devidas justamente após a aposentadoria dos autores, como se depreende do teor da petição inicial" (Doc. 30, fl. 6). 



      Todavia, as razões do RE não refutam esses fundamentos, o que atrai a incidência, ao caso da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").



    No mais, a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 279, 280 E 283/STF. 



    1. Controvérsia sobre enquadramento de servidora pública estadual falecida em novo regime jurídico, com carga horária menor do que a estipulada no ato de sua aposentadoria. 



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o caso demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1423754 AgR / RN, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno desprovido. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1383443 ED-AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/09/2022)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Guarda civil. Reenquadramento de cargos e classes. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1496178 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024)



    De outro lado, o acórdão recorrido, às luz das peculiaridades do caso concreto, negou provimento às apelações dos recorrentes ao fundamento de que “os réus não comprovaram que os autores não preenchessem os requisitos para o ingresso na categoria superior, indicados no art. 11 da Portaria n. 235/92” (Doc. 30, fl. 16).



      A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente